Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708470-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MENEZES BARROSO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO D E S P A C H O Considerando o julgamento do tema 1.051 pelo STJ, com trânsito em julgado, intimem-se as partes a se manifestarem acerca da perda do interesse recursal quanto à suspensão do feito em virtude da matéria que fora objeto da afetação, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de abril de 2021 20:48:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator